Tribunal: TJES
Processo: 5004188-90.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004188-90.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARLENE DA PENHA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação iniciada por MARLENE DA PENHA DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando o fornecimento para si do medicamento ESCITALOPRAM 15mg, TRAZODONA 50mg e ALPRAZOLAM 2mg, indicados por meio do laudo médico acostado aos autos.

Em sede de sentença: julgou PROCEDENTE o pedido inicial em favor de MARLENE DA PENHA DOS SANTOS para CONDENAR o MUNICÍPIO DE LINHARES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a providenciarem e fornecerem os medicamentos ESCITALOPRAM 15mg, TRAZODONA 50mg e ALPRAZOLAM 2mg, enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente semestralmente ou trimestralmente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento), autorizado o fornecimento de medicamento genérico, ao tempo em que ACOLHEU a impugnação ao valor da causa, REJEITOU as preliminares de incompetência e de ilegitimidade, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4387627) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, a recorrida demonstrou pelo relatório médico juntado aos autos que sofre de TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA e TRANSTORNO DEPRESSIVO.

Nesse passo, verifico que restou comprovados nos autos a necessidade dos medicamentos ainda não fornecidos, atendendo o pedido do Juízo a quo, bem como os requisitos dos medicamentos não padronizados pelo SUS, comprovando sua necessidade, bem como sua devida urgência.

Não há dúvidas que o art. 196 da Constituição Federal versa no sentido de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Em razão disso, o Estado, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, é obrigado a fornecer a todo cidadão, sem distinção, o tratamento médico de que necessita para o completo controle de sua moléstia, buscando, com isso, salvaguardar a sua vida.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Acompanho o Eminente Relator.

JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)